Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707533-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANA PAULA DAMACENA SALOMÃO, CARLOS ALBERTO ALMEIDA CRUZ FILHO, DEYZE DANIELY CUNHA CHAVES, ELIZETE LÚCIA DA SILVA, EVA GOMES DA SILVA, FRANCISCA DAS CHAGAS CALDAS NASCIMENTO, JADSON DE SOUSA AIRES, ROSÂNIA LIMA BARRETO, ROSILENE DA SILVA DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. CODHAB/DF. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais cuja causa de pedir versa acerca de eventual preterição na entrega de imóvel do programa habitacional Morar Bem do Distrito Federal. 2. O pronunciamento judicial que exclui litisconsorte da demanda desafia recurso de agravo de instrumento (CPC, 1.015, inc. VII). 2.1. Havendo apenas a exclusão de um litisconsorte (Distrito Federal) da lide, com o prosseguimento do feito quanto aos demais requeridos, e à mingua de oportuna e necessária insurreição quanto ao ponto, sobre a questão se operou o fenômeno da preclusão, atraindo a incidência do preceptivo inserto no artigo 507, do CPC. 3. O programa habitacional do Distrito Federal destina-se a viabilizar a construção de unidades habitacionais a pessoas que preenchem os requisitos para inscrição e classificação no Cadastro da Habitação do Distrito Federal, perante a CODHAB, a fim de solucionar as necessidades de moradia. 3.1. O artigo 4o da Lei Distrital n. 3.877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, determina que o interessado em participar de programa habitacional deve atender a determinados requisitos antes de sua habilitação, não gerando qualquer direito adquirido, mas, tão somente, expectativa de direito. 4. Os autores não demonstraram que houve qualquer falha em suas classificações no programa habitacional, tendo o administrador agido em consonância com o princípio da legalidade, revelando-se escorreita a sentença apelada que julgou improcedente a pretensão vinculada na inicial. 5. Descabe a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé quando não se vislumbra a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 507 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a discussão da legitimidade passiva (do recorrido DISTRITO FEDERAL) é matéria de ordem pública, o que impede a sua preclusão consumativa; b) artigos 884 do Código Civil, e 51, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor, por entenderem que a retenção integral do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pago por cada um, a título de despesas de elaboração de projetos técnicos, sem a respectiva contemplação do imóvel pelo programa social em que inscritos, configura enriquecimento sem causa das recorridas JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS. Pugnam pela sua devolução em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC; c) artigos 186, 422 e 927, todos do CC, defendendo uma legítima expectativa qualificada, após cumprirem os requisitos legais, serem convocados, assinarem Termos de Condições Iniciais e pagarem o valor acima indicado, cuja quebra de confiança configura dano moral presumido. Requerem, nesse ponto, o redimensionamento do montante de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) pleiteado na petição inicial, a título de dano moral, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido a cada um; d) artigo 39, inciso I, do CDC, apontando omissão do órgão julgador sobre a prática de venda casada, consistente na contratação de seguro junto à Caixa Seguradora S/A como condição para obterem financiamento habitacional, a que foram direcionados. Em que pese indicarem a alínea “c” do permissivo constitucional, não apontaram nenhum julgado paradigma, a título de dissenso pretoriano. Por fim, requerem a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. A recorrida ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS, nas suas contrarrazões, pede a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte recorrente (ID 80747765 – Págs. 4 a 8), a condenação destes recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANA BEATRIZ SITTA MARTINS, OAB/DF 48.740, WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES, OAB/DF 53.691, e STEFFANIA CARDOSO MENDONÇA, OAB/DF 53.120. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece trânsito quanto à tese de ofensa aos artigos 507 do Código de Processo Civil, 186, 422, 884 e 927, todos do Código Civil, e 51, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a resolução da questão controvertida se deu com fundamento no artigo 4o da Lei Distrital 3.877/2006, que elenca os requisitos para participar do programa habitacional “Morar Bem”, o que inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior na presente via recursal, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.214.010/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Em particular, inclusive quanto à tese da legitimidade passiva do recorrido DISTRITO FEDERAL, apoia-se a parte recorrente na citada Lei Distrital (ID 79359818 – Pág 7) para embasar a responsabilidade deste ente político pelo referido programa habitacional. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo igualmente não merece seguir quanto à indicada afronta ao artigo 507 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido: “A preclusão consumativa se aplica às questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes” (REsp n. 2.194.139/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025). Destarte, como consignado pelo órgão julgador, não tendo a parte recorrente agravado a decisão que excluiu o DISTRITO FEDERAL da demanda, nos moldes do artigo 1.015, inciso VII, do CPC, operou-se a sua preclusão consumativa. Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, no que tange ao suposto malferimento aos artigos 186, 422, 884 e 927, todos do Código Civil, e 51, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco o recurso comporta admissão quanto à mencionada violação ao artigo 39, inciso I, do CDC, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF" (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Outrossim, não conheço do pedido dos recorrentes de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, assim como dos pedidos de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões pela recorrida ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS (ID 80747765 – Págs. 4 a 8) e de condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, além de multa por litigância de má-fé, pois as suas análises extrapolam os limites regimentais de competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à referida recorrida sejam feitas em nome dos advogados ANA BEATRIZ SITTA MARTINS, OAB/DF 48.740, WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES, OAB/DF 53.691, e STEFFANIA CARDOSO MENDONÇA, OAB/DF 53.120. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C